Tribunal: TJBA
Processo: 0106108-31.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0106108-31.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ABIA PINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, GABRIELA FIALHO DUARTE, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. FALECIMENTO DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando a decisão analisa adequadamente o procedimento de sucessão processual adotado, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

3.

Inexiste contradição entre a concessão de prazos para regularização processual e o posterior reconhecimento da insanabilidade do vício, quando demonstrada a reiterada inércia da parte em adotar as providências necessárias.

4.

A análise da transmissibilidade dos direitos resta prejudicada quando o recurso é interposto por advogado sem poderes, em nome de parte falecida, sem a devida habilitação do espólio ou sucessores.

5.

Para fins de prequestionamento, consideram-se analisados os dispositivos legais e constitucionais suscitados.

6.

Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão monocrática terminativa mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0106108-31.2006.8.05.0001, em que figuram como embargante ESPÓLIO DE ÁBIA PINHO DA SILVA e embargados MONTE TABOR CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROM SANITÁRIA e CRISTINA MARIA GOMES GIL DE MENEZES.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.